Tribunal: TJMT
Processo: 0000327-55.2017.8.11.0037
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000327-55.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARINARA PITZSCHEL DUARTE - CPF: 054.575.531-08 (APELANTE), APOENO HENRIQUE SILVA SOARES - CPF: 041.076.651-86 (ADVOGADO), PAULA VANESSA DOS SANTOS - CPF: 049.653.381-97 (APELANTE), JESSE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 027.358.421-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARINARA PITZSCHEL DUARTE - CPF: 054.575.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA VANESSA DOS SANTOS, JESSE ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME DECLINADO NO ART. 297 DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – PROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE PAULA VANESSA DOS SANTOS – MENORIDADE – INCIDÊNCIA DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL – PLEITO PELA REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO REFERENTE AO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA DE REITERADAS CONDUTAS – EXASPERAÇÃO EM 2/3 FEITA ADEQUADAMENTE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo o art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deverá ser reduzido pela metade nas situações onde o agente tenha praticado o crime antes de completar 21 (vinte e um) anos de idade.

O STJ possui entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (AgRg no HC 649.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000327-55.2017.8.11.0037

APELANTE: PAULA VANESSA DOS SANTOS, JESSE ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Jessé Araújo de Souza e Paula Vanessa dos Santos em face da sentença penal condenatória (ID 115319970) exarada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo nº 327-55.2017.811.0037 (Código 182794), cujos impuseram as seguintes penas:

-
Marinara Pitzschel Duarte
– condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

-
Paula Vanessa dos Santos
(apelante) – condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução, em razão da prática delitiva constante no art. 297 do Código Penal.

-
Jesse Araújo de Souza
(apelante) – condenado à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, em razão da prática delitiva constante no art. 297 do Código Penal.

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou Marinara Pitzschel Duarte, imputando-lhe a prática descrita no art. 304 do Código Penal e Jessé Araújo de Souza e Paula Vanessa dos Santos pela suposta incursão nas sanções do art. 297 c/c art. 29, todos do Código Penal.

De acordo com a inicial acusatória, entre o segundo semestre de 2013 e o dia 23/01/2014, o denunciado Jessé Araújo de Souza, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com Paula Vanessa dos Santos, falsificaram documento público, consistente em 01 (um) Certificado de Conclusão de Ensino Médio da Escola Estadual Getúlio Dornelles Vargas, em nome de Marinara Pitzschel Duarte.

Teria sido apurado que Paula Vanessa dos Santos intermediou a venda do referido documento falso para a vítima pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo a falsificação feita por Jessé Araújo de Souza, que teria confessado a sua primeira falsificação no ano de 2014, de um certificado de conclusão do ensino médio e, a partir de então, a prática se tornou frequente.

De acordo com os termos do ofício nº 040/2015, da fl. 66-IP, emitido pela Instituição Getúlio Dornelles, não consta nada referente à conclusão de Ensino médio em nome de Marinara Pitzschel Duarte.

De sua parte, em 23/01/2014, Marinara Pitzschel Duarte teria feito uso do mencionado documento falso para realizar sua matrícula em curso superior perante a Universidade de Cuiabá (UNIC).

A denúncia foi recebida em 10/04/2017 (ID 115319951) e as partes apresentaram resposta à acusação (ID 115319959). Após a audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram alegações finais (ID 115319968 e ID 115319969) e o juízo proferiu sentença nos termos já mencionados (ID 115319970). Neste ponto, menciona a sentença: “
Diante das decisões proferidas nos autos de código 177973 e 126972, onde foi determinada a unificação ao presente, ante o reconhecimento da continuidade delitiva, passo a sentenciar o feito
”.

Inconformados, os apelantes interpuseram recurso de apelação conjuntamente. Em relação à apelante Paula Vanessa dos Santos, as razões pugnaram pelo reconhecimento da extinção da punibilidade decorrente da prescrição e, em favor de Jessé Araújo dos Santos pela redução da fração de exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva (ID 115319972).

Nas contrarrazões, o órgão acusador pugnou pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade da apelante Paula Vanessa dos Santos e mantido o
quantum
de aumento da pena em desfavor de Jessé Araújo dos Santos (ID 115319982).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi nos exatos termos das contrarrazões, ou seja, reconhecimento da prescrição em favor de Paula Vanessa dos Santos e manutenção da sentença em relação a Jessé Araújo dos Santos (ID 116345964).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULA VANESSA DOS SANTOS, JESSE ARAUJO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, as matérias recursais são objetivas e não dependem de incursão aprofundada em elementos de prova produzidos no decorrer da instrução, uma vez que as partes não pretendem discutir a materialidade ou autoria delitivas.

Os apelantes interpuseram recurso de apelação conjuntamente. Em relação à apelante Paula Vanessa dos Santos, as razões pugnaram pelo reconhecimento da extinção da punibilidade decorrente da prescrição e, em favor de Jessé Araújo dos Santos, pela redução da fração de exasperação da pena em virtude da continuidade delitiva (ID 115319972).

-
Do pedido de prescrição em favor de Paula Vanessa dos Santos.

Em suas razões, a apelante Paula Vanessa dos Santos afirma que o recebimento da denúncia ocorreu em 10/04/2017 e a sentença proferida em 04/05/2020. Considerando que a apelante foi condenada à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que a prescrição do delito se dará em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Entretanto, como bem ressaltado, a apelante tinha menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos, fazendo incidir sobre o caso, a hipótese do art. 115 do Código Penal, que determina a redução do prazo prescricional pela metade.

Diante desta situação, reconheço a extinção da punibilidade da apelante Paula Vanessa dos Santos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 do Código Penal.

- Do pedido de redução da fração de aumento em decorrência do crime continuado formulado em favor do apelante Jessé Araújo dos Santos.

Aduz o apelante Jessé Araújo dos Santos que o juízo
a quo
, ao proferir sentença exasperou a pena em 2/3 (dois terços) em razão da continuidade delitiva por entender que houve a prática de mais de 07 (sete) delitos, todavia, as razões pugnam pela redução da fração de aumento ao mencionar que o juízo de primeiro grau não especificou quais delitos seriam esses, de modo que não houve fundamentação idônea para a exasperação.

Assim, requereu a aplicação da elevação da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Pois bem. Antes da análise dos fundamentos recursais, é importante mencionar que foram anexados ao feito dois processos (código 177973 e 126972), cujos termos demonstrariam a prática de delitos da mesma espécie, o que justificaria a exasperação adotada pelo juízo de primeiro grau.

Neste ponto, menciona a sentença: “
Diante das decisões proferidas nos autos de código 177973 e 126972, onde foi determinada a unificação ao presente, ante o reconhecimento da continuidade delitiva, passo a sentenciar o feito
”.

Assim, a tese defensiva depende da verificação de quantas condutas criminosas foram praticadas e reconhecidas na sentença pelo apelante Jessé Araújo dos Santos, pois, de acordo com a defesa, embora tenha havido a reunião dos processos de código 126972, 177973 e 182794, a prática de mais de 07 (sete) delitos, não estaria demonstrada.

Sem razão, todavia.

A sentença pontuou adequadamente que “
em relação ao réu Jessé, analisando as provas trazidas nas três ações penais que tramitam em seu desfavor (182794, 177973 e 126972), estas não deixam dúvidas de que a continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal deve incidir no caso em comento, até mesmo porque extrai-se das denúncias, que embora estas não tenham descrito de forma exata a quantidade de vezes que ocorreram as falsificações, as mesmas relatavam que estas se deram no segundo semestre de 2013, até a prisão de Jessé em setembro de 2016
”.

Além disso, houve a confissão do recorrente de que o crime foi praticado de forma reiterada, pois as falsificações de certificados de conclusão de cursos, de carteiras de identidade foram feitas de forma contumaz. Há de se sublinhar que o apelante, quando ouvido nos autos do processo de Código 126972, confessou que falsificou ao menos 20 (vinte) identidades e mais de 04 (quatro) certificados.

Registre-se que a jurisprudência fixou entendimento no sentido de que é a quantidade de delitos que determina a fração de aumento referente ao crime continuado. A este respeito, mencione-se: “
Inexiste constrangimento ilegal na exasperação da pena na fração de 2/3, pela continuidade delitiva, em razão da prática do crime por pelo menos 10 vezes, na medida em que o STJ possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
” (AgRg no HC 649.199/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Portanto, a exasperação da pena na ordem de 2/3 (dois terços), tal qual feito pelo juízo
a quo
, em virtude do reconhecimento da continuidade delitiva, mostra-se perfeitamente adequada.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter a sentença em todos os seus termos em relação ao apelante Jessé Araújo dos Santos e reconhecer a extinção da punibilidade em razão da prescrição em favor da apelante Paula Vanessa dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022